Tribunal: TJMT
Processo: 1017261-41.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017261-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Constrangimento ilegal (art. 146), Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), MARCELO GONZAGA MENEGUSSO - CPF: 041.730.861-21 (INTERESSADO), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), MARCELO GONZAGA MENEGUSSO - CPF: 041.730.861-21 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1) NEGATIVA DE AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 42 DO TJMT – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – 2) EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – INOCORRÊNCIA – DENÚNCIA OFERECIDA – TESE PREJUDICADA – 3) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO) – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – DECRETO FUNDAMENTADO NA ORDEM PÚBLICA, PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – EM ATENÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 06, DA TCCR/TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –

ORDEM DENEGADA.

“Não se releva cabível na via estreita de
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”. (Enunciado Orientativo n. 42 do TJMT)

A conclusão do inquérito policial, o oferecimento e o recebimento da denúncia tornam superado eventual argumento de excesso de prazo para a formação da culpa, máxime quando o feito se encontra em trâmite regular.

Ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, diante seu suposto envolvimento com
organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso.

Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Marcelo Gonzaga Menegusso
,
qualificada, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária
da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente teve sua prisão temporária convertida em preventiva, no dia 17/05/2024, em tese, pela
prática dos crimes de
tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro, em razão de uma investigação denominada
“Operação Follow the Money”,
o qual foi deflagrada no dia 21/05/2024.

Alega ausência do
preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea
, considerando que a segregação cautelar foi baseada sem nenhum amparo probatório que aponte a participação do beneficiário nos delitos imputados, além do
excesso injustificado de prazo para conclusão do inquérito policial
.

Sustenta que
“a suposta extração de dados utilizada para fundamentar a conversão da prisão temporária em prisão preventiva do Paciente, NÃO ESTÁ NOS AUTOS, ou seja, a Autoridade Policial, o Ministério Público e o Juízo, estão utilizando de provas que se quer existem, ou se existem não foram submetidas ao contraditório e ampla defesa.”(sic)

Por tais considerações, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Marcelo Gonzaga Menegusso,
para determinar a revogação da prisão preventiva, e caso entender necessário, a imposição das medidas alternativas à prisão, nos moldes do art. 319 do CPP; no mérito, ratificação da ordem concedida. (Id. 222073164)

A liminar vindicada foi indeferida, e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
223704681
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
230413685)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procurador de Justiça
Dr. João Augusto Veras Gadelha
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo conhecimento parcial do writ e, na extensão pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 234968198)

Habeas Corpus
: Organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação ao tráfico - “Operação Follow the Money” - Busca-se, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja restituída a liberdade ao suplicante, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão - Liminar indeferida – Não conhecimento da súplica no tocante ao alegado excesso de prazo para conclusão do Inquérito Policial/oferecimento da denúncia – Perda superveniente do objeto - Inquérito Policial já fora concluído, tendo ocorrido, inclusive, o oferecimento da denúncia pelo
Parquet
de piso, e o seu recebimento pelo Juízo impetrado - A prisão temporária, em que pese ser uma prisão cautelar, visa garantir a realização de atos investigatórios imprescindíveis ao inquérito policial, conforme regulamentação disposta na Lei 7.960/89, e, portanto, não se confunde com a finalidade da prisão preventiva, que é considerada uma medida cautelar de natureza pessoal, destinada a resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme estabelecido nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, razão pela qual não se exige fatos novos a justificar a conversão do enclausuramento temporário em preventivo - Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
- Sobre o
fumus comissi delicti
, conforme se extrai do processado, a investigação aponta indícios suficientes de que o paciente integra a organização criminosa ‘Comando Vermelho”, instalada na cidade de Sinop/MT, que atua na prática de diversos crimes, existindo indícios veementes e robustos, bem como foi identificado o envio do montante no valor de R$ 150.840,00 (cento e cinquenta mil e oitocentos e quarenta reais) para o integrante da organização criminosa Marcelo Henrique Mendula, da mesma forma foi averiguado que o paciente mantinha um grupo de “WhatsApp” em conjunto com os demais corréus, com a finalidade de realizar transferência e prestação de valores em razão do tráfico de drogas - Necessidade de tutela da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta dos crimes supostamente perpetrados pelo paciente e diante da sua evidente periculosidade social, eis que se trata os graves crimes imputados ao suplicante foram cometidos supostamente no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, de modo que a manutenção do claustro cautelar do paciente se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes fim - Ora, o caráter associal do ente criminoso, que expõe a perigo a paz social e faz emergir, no plano abstrato, a antecipação das barreiras de punição, impõe imediata resposta acauteladora, adequada à desarticulação da “empresa criminosa”, interrompendo suas atividades, dentre outras medidas, por meio da prisão preventiva, salvaguardando o grêmio social da criminosidade voraz dos integrantes de facções criminosas – Precedentes STJ - Existência de contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar - Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrante de facções criminosas - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) –
Pelo conhecimento parcial do mandamus e, na extensão admitida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcelo Gonzaga Menegusso
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária
da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência do
preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea
, além do
excesso injustificado de prazo para conclusão do inquérito policial.

Extrai-se que foi instauração uma investigação denominada
“Operação Follow the Money”
, deflagrada no dia 21/05/2024 pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, o qual apura os crimes de
tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro, sendo cumpridos 57 mandados de prisão temporária.

No dia 17/05/2024, a prisão temporária do paciente foi convertida em preventiva. Vejamos trecho da decisão,
in verbis
:

“[...]
As investigações apuraram que ao longo do ano de 2022 o representado MARCELO GONZAGA MENEGUSSO enviou a quantia total de R$ 150.840,00 (cento e cinquenta mil e oitocentos e quarenta reais) para Marcelo Henrique Mendula (Relatório Técnico Final 045/2023), valores supostamente oriundos do tráfico de drogas, já que o primeiro é “gerente” de diversas bocas de fumo nesta cidade de Sinop, todas sob o comando da facção criminosa, conforme conclusões extraídas da extração de dados de Angeliano Francisco Teixeira, “lojista” que se reportava ao alvo.

Fora possível observar na extração de dados que Marcelo Gonzaga mantinha grupo de “whatsapp” e, juntamente com demais integrantes da facção das quais Angeliano está inserido, transferiam e prestavam contas de valores oriundos do tráfico ilícito de entorpecentes. Valores estes que chegavam a Marcelo Henrique que, por sua vez, repassava à esposa e irmã de Leonardo dos Santos Pires, vulgo “Sapateiro”, dentre outros alvos, consignando-se que “sapateiro” manteve sua atuação inclusive enquanto preso.

[...]

Pois bem. Deste modo, a considerar a atuação de grupo estabelecido para prática de crimes, conforme definição prevista no artigo 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013, estaria demonstrados indícios mínimos da existência de organização criminosa, dos quais os investigados seriam os integrantes.

A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas.

No vigente sistema constitucional, tratando-se de prisão cautelar, instituiu-se como regra a liberdade e como exceção a prisão, conforme se verifica no art. 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal.

Assim, a custódia preventiva só pode ser decretada se presentes os requisitos ensejadores, quais sejam, o fumus commissi delicti, o periculum in libertatis e estar o caso concreto enquadrado em uma das hipóteses arroladas no art. 313, do CPP.

Com efeito, a Prisão Preventiva possui previsão legal nos artigos 311 ao 316 do Código de Processo Penal. De forma específica, os artigos 311, 312 e 313 estipulam os requisitos necessários para o seu cabimento [...]

Da representação extrai-se que os crimes investigados possuem pena máxima superior a quatro anos, hipótese prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Já quanto aos requisitos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, o Delegado de Polícia alega que a prisão se faz necessária para garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar aplicação da lei penal.

No que concerne à conveniência da instrução criminal e quanto à aplicação da lei penal, importa ressaltar que, a autoridade policial argumentou que deixar os investigados em liberdade, neste momento, poderá trazer vários prejuízos a uma possível persecução penal, haja vista que os investigados podem vir a frutar as provas subjetivas que ainda serão produzidas, além de haver receio que os investigados que se encontram presos, adotem a mesma postura dos coinvestigados VALDECIR RODRIGUES FERNANDES, MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA JUNIOR, JONAS DE OLIVEIRA SILVA, JOHN BACK, JACKSON CHAVES ELIAS, AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA MARQUES, VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA, ROBSON SOUZA SILVA, JONAS EQUICI DE ARRUDA, FAGNER VANDERLEI TEIXEIRA DE CASTRO, LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA, INGRIDE FONTINELLES MORAIS, SIMONE APARECIDA KERNISKI, RITA DE CASSIA FERREIRA ARAUJO DA SILVA DE ABREU e FELIPE JACOB DE OLIVEIRA, que estão foragidos.

Ademais, acresço que, a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública que restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa, ora investigada, os quais, suspostamente, praticaram os crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, causando impactos imensuráveis à sociedade mato-grossense. Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como, a retomada do controle estatal, nos municípios afetados pelas práticas delitivas.

Além disso, quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição do Supremo Tribunal Federal, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, a título de precedentes cita-se o Rcl 24506/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma.

[...]

Com efeito, dos documentos constantes da Representação é possível constatar que, em tese, os investigados constituíram uma organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem de natureza financeira, mediante as práticas de crimes de tráfico, lavagem de dinheiro e outros.

Verifica-se, portanto, que o caso preenche o requisito objetivo para a prisão preventiva previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ou seja, se trata de investigação que apontada a prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, constatando-se, ainda, em algumas situações a presença do inciso II do mesmo artigo 313, além da presença dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

À luz das considerações supra, é possível considerar ainda que a prisão preventiva dos representados é uma necessidade para a preservação da ordem pública. Necessidade de que se inculque nas pessoas que as instituições penais estão vigilantes e que se desestimule tais pessoas de continuarem agindo como se vivessem numa terra sem lei e sem ordem, incitados pela impunidade.

[...]

Dito isso, a gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

[...]

Vê-se, assim, que o periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, in casu, também se faz presente para autorizar a segregação cautelar, o que afasta a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente considerando a desfaçatez dos representados, os quais, pelo que tudo indica, não estão dispostos a se curvar a lei e a ordem constituídas.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, 'quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada' (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.

Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento.

No que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de diversos crimes, sendo tráfico de drogas.

Isto posto, em parcial consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e indícios de autoria, visando restabelecer a ordem pública e resguardar a instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal (fumus delicti comissi e periculum in mora), com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA de LEONARDO FANTINATO SILVEIRA, MARCELO HENRIQUE MENDULA,
MARCELO GONZAGA MENEGUSSO
, PEDRO CESAR DE JESUS, TALITA LIANDRA BARBOSA MATIAS DOS SANTOS, LEONARDO DOS SANTOS PIRES, BRUNO JAUNNER SILVA CASTRO, PAULO JOÃO PEREIRA DA SILVA, DIEKSON CARVALHO MARQUES, WAGNER DE LIMA REIS, KLEDSON MATHEUS CASTRO FERREIRA, WILLIAM MARTINS, GILVANDERSON SILVA DE OLIVEIRA, RANDINEI LUCENA SOUZA, DANIEL SANTOS SOUZA, VALDECIR RODRIGUES FERNANDES, NATAN ROCKENBACH CAVALCANTI, MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA JUNIOR, JONAS DE OLIVEIRA SILVA, JOHN BACK, JACKSON CHAVES ELIAS, AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA MARQUES, VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA, ROBSON SOUZA SILVA, JONAS EQUICI DE ARRUDA, FAGNER VANDERLEI TEIXEIRA DE CASTRO, KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA, LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA, INGRIDE FONTINELLES MORAIS, SIMONE APARECIDA KERNISKI, RITA DE CASSIA FERREIRA ARAUJO DA SILVA DE ABREU, PAULO HENRIQUE BONINI e FELIPE JACOB DE OLIVEIRA, em PRISÃO PREVENTIVA. EXPEÇAM-SE os MANDADOS DE PRISÃO em desfavor dos representados pelo Banco Nacional de Mandado de Prisão – BNMP. [...]” (Id. 222201178)

Pois bem.

Primeiramente, ressalto que o inquérito policial já foi concluso e oferecido a denúncia, com recebimento no dia 01/08/2024, o qual foi determinado a citação do beneficiário e demais investigados, nos termos do art. 396 do CPP, para devida apresentação à resposta.

Assim, com o oferecimento da denúncia torna superada a análise da pretensão de reconhecimento do excesso de prazo para conclusão do inquérito policial.

À propósito, dispõe o col. STJ:

"[...] Oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial" (HC 534.352/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 17.02.2020).

Noutro viés, menciono ainda, que
o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com avia estreita do
writ,
ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

À propósito:

“[...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal– CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...] (RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...] (AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

O Enunciado Orientativo nº 42 desta Corte, dispõe que:

“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Com relação aos
pressupostos da segregação cautelar
, cumpre
ressaltar que
a prisão preventiva é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

Desta feita,
entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para resguardar a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, o increpado representa ao meio social, demonstrado no risco de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade, eis que há indícios do paciente integrar em organização criminosa, denominada “Comando Vermelho”, na região de Sinop – MT, além de assegurar a efetividade da instrução criminal e futura aplicação de lei penal.

Desse modo, evidenciando o suposto vínculo do paciente com a organização delituosa demonstra a sua periculosidade, a tornar manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.

Além do mais, vale ressaltar que, ao se tratar de uma organização criminosa,
denominada “Comando Vermelho”, sendo de conhecimento público e notório por sua “produção industrial de crimes”, o qual representa alto grau de periculosidade e de extrema violência, gerando grande temor e insegurança em toda sociedade.

A propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal- STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

Seguindo a mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Nesse sentido, o TJMT:

“[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...](N.U 1005503-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 06 do TJMT, traz:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Ainda friso, que se torna inviável proceder a
substituição da preventiva por medidas diversas da prisão
(art. 319 do CPP), pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, medidas mais brandas deixam automaticamente de serem suficientes ao caso.

Por fim, importante frisar que
condições pessoais favoráveis
não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial, e não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
DENEGO
a ordem do
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcelo Gonzaga Menegusso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024